Tribunal: TJDFT
Processo: 0735214-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735214-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LEILA RODRIGUES BRANQUINHO, ROBERTO COSTA GUERRA D E S P A C H O Ao que parece, o pedido para que os juros moratórios incidam a partir da citação não foi formulado perante o Juízo a quo, de modo que o conhecimento desse pedido, nesta instância recursal, pode configurar inovação recursal e supressão de instância. Dessa forma, intimem-se os agravantes para, querendo, se manifestarem a esse respeito, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator